Tribunal: CARF
Processo: 10640.722327/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722327/2018-91
ACÓRDÃO
3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SUNTECH DO BRASIL COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo. O beneficiamento, hipótese de
industrialização, importa em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do
produto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer do recurso voluntário, para afastar as preliminares arguidas e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
1. Versa o presente processo sobre auto de infração de IPI com valor total de
Crédito Tributário de R$36.960.631,86, fls.04/26.
2. A motivação da autuação foi a seguinte:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI - DEMAIS PRODUTOS INFRAÇÃO: FALTA DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO IPI ESCRITURADO (TOTAL
OU PARCIAL) -
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS (COM PARTE DO VALOR RECOLHIDO)
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deixou de recolher o
imposto, em desrespeito à legislação do imposto, conforme Relatório Fiscal em
anexo.
3. O embasamento legal da autuação é o seguinte:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2014 e 31/12/2015:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art. 24. São obrigados ao
pagamento do imposto como contribuinte:
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar; III - o estabelecimento equiparado a
industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem
como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar Arts.
181, 183, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no
7.212/10 (RIPI/10); Art. 181. Lançamento é o procedimento destinado à
constituição do crédito tributário, que se opera de ofício ou por homologação
mediante atos de iniciativa do sujeito passivo da obrigação tributária, com o
pagamento antecipado do imposto e a devida comunicação à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observando-se que tais atos (Lei no 5.172, de 1966, arts.
142, 144, 149 e 150, e Lei no 4.502, de 1964, arts. 19 e 20):
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
3
I - compreendem a descrição da operação que lhe dá origem, a identificação do
sujeito passivo, a descrição e classificação do produto, o cálculo do imposto, com
a declaração do seu valor e, sendo o caso, a penalidade prevista; e
II - reportam-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e regem-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação deles, nos termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art.
150, caput e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, Lei no 10.637, de 2002, art.
49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17, e Lei no11.051, de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto; II - o recolhimento do imposto
não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos a deduzir; ou III - a
dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.
Art. 186. Se o sujeito passivo não tomar as iniciativas para o lançamento ou as
tomar nas condições do art. 184, o imposto será lançado de ofício (Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, e Lei no 4.502, de 1964, art. 21).
§ 2o O documento hábil, para a sua realização, será o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme a infração seja constatada,
respectivamente, no serviço externo ou no serviço interno da repartição.
§ 3o O lançamento de ofício de que trata o caput é atribuição, em caráter
privativo, dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, e Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, art. 9o).
Art. 259. O período de apuração do imposto incidente nas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial é mensal (Lei no 8.850, de
28 de janeiro de 1994, art. 1o, Lei no 11.774, de 2008, art. 7o, e Lei no 11.933, de
2009, art. 12, inciso I).
§ 1o O disposto no caput não se aplica ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro
dos produtos importados (Lei no 8.850, de 1994, art. 1o, § 2o, e Lei no 11.774, de
2008, art. 7o).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às microempresas e às empresas de
pequeno porte não optantes pelo Simples Nacional referido no art. 177.
Importância a Recolher
Art. 260. A importância a recolher será (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, e Decreto-
Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a):
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
4
[...] IV - nos demais casos, a resultante do cálculo do imposto relativo ao período
de apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos do mesmo
período.
Art. 262. O imposto será recolhido:
[...] III - até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos
geradores, no caso dos demais produtos (Lei no 8.383, de 1991, art. 52, inciso I,
alínea “c”, e Lei no 11.933, de 2009, art. 4o); ou 4. De acordo com Relatório Fiscal,
fls.27/146:
O estabelecimento fiscalizado — CNAE 2631-1-00/Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação, peças e acessórios —, intimado a descrever de
forma detalhada o processo industrial realizado com cada insumo listado no
Termo de Intimação Fiscal 01, fls.290/295, que fora motivador de crédito de IPI
registrado em sua escrita fiscal nos anos-calendário 2014 e 2015, bem como o
produto obtido dessa industrialização, assim se pronuncia; "Cumpre esclarecer
preliminarmente, que a operação realizada pelo contribuinte no período citado no
Termo de Intimação para os produtos relacionados em seu anexo, consiste
predominantemente na revenda de produtos importados adquiridos de Trading
Company e ou Comercial Exportador. Considerando que os produtos são
importados do exterior, antes da sua revenda para seus clientes (destinatários), a
empresa necessita cumprir requisitos de controle exigidos por órgão
regulamentador da atividade econômica exercida, bem como certificar, através de
testes de validação, o perfeito funcionamento do produto.
Em suma, é exercido um controle interno de qualidade, antes da venda efetiva do
produto ao cliente.
Dessa forma, as operações realizadas na grande maioria dos produtos, consistem
em testes de funcionamento que visam garantir o perfeito funcionamento do
produto para emissão do certificado de garantia.
Ademais, por se tratar de produtos que se enquadram como elétrico/eletrônicos,
é imprescindível atestar o seu perfeito funcionamento antes da comercialização
ao cliente.
Ainda, importante pontuar que as operações exercidas para se realizar os testes
de funcionamento, caracterizam-se como simples arranjamento de peças ou
funções, sem resultar necessariamente em uma nova unidade ou unidade
autônoma.
O produto permanece o mesmo, sendo classificado na mesma posição da
NCM/SH que foi adquirido.
Isso porque, as operações realizadas consistem apenas em configurações de
funções, encaixe de bateria com conferência de compatibilidade e colagem de
etiquetas de controle e identificação. Após o processo de conferência e teste, o
produto é colocado em caixas (embalagens) de transportes, que visam proteger o
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
5
produto em seu trânsito e deslocamento ao cliente. Salienta-se que referidas
embalagens não possuem qualquer tipo de rotulagem de função promocional,
acabamento, nem sequer tem por objetivo valorizar o produto.
Não se tratam de embalagens para venda ao consumidor final, contendo produto
na quantidade em que é comumente destinada no varejo.
Nesse contexto, nas hipóteses apresentadas acima, não há que se falar em
operação de industrialização." A empresa autuada apresentou escrituração fiscal
digital (EFD) relativo ao período de abril de 2014 a dezembro de 2015, A seguir
são apresentados os dados da escrita fiscal do estabelecimento, fls.28/33.
Dos dados extraídos da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI, e demais
informações coletadas durante a ação fiscal, verifica-se que:
Mais de 99,4% dos créditos do IPI escriturados pelo contribuinte são decorrentes
de aquisição de produtos de origem estrangeira, os quais foram importados pela
empresa PIXEL TI IND E COM DE PROD ELET LTDA, CNPJ 05.554.082/0001-30,
junto à SUNTECH INTERNATIONAL LTD. Em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal 06, fls.592/594, a empresa ora autuada assim se pronuncia:
"Os recursos envolvidos na operação de importação são de origem da PIXEL, que
realiza o processo de importação, desembaraço e manufatura dos produtos, mas
todos os valores envolvidos são cobrados na formação de preço da venda dos
produtos da PIXEL para a Suntech do Brasil:
A Suntech do Brasil exerce participação nas negociações e condições firmadas
com a SUNTECH INTERNATIONAL LTD, uma vez que esta é a fornecedora dos itens
SKD e maior acionista da Suntech do Brasil. O risco e custos de importação são de
responsabilidade da PIXEL, pois as invoices, registros e RADAR são da PIXEL, no
entanto, é importante ressaltar que como os produtos são trazidos sob
encomenda para a Suntech do Brasil, estamos diretamente envolvidos e
responsáveis pela compra e pagamento deste processo. A PIXEL por sua vez, além
de realizar a importação, realiza processo produtivo nos itens, permitindo ganho
adicional e margem, que cobrem todos os custos do processo.
Atualmente, a Suntech do Brasil realiza diretamente parte das ditas importações,
e é responsável pelo processo de industrialização em sua unidade em
Extrema/MG. Nos anos de 2014 e 2015, não possuíamos estrutura para realizar o
processo e também não tínhamos a permissão RADAR para importação, por isso a
contratação do parceiro PIXEL que até o momento permanece realizando parte de
nossas Importações. " Todas as saídas com débito de IPI são decorrentes de
vendas efetuadas pelo estabelecimento ora autuado para a empresa HSBC
Leasing Arrendamento Mercantil (Brasil) S/A, CNPJ 53.518.684/0001-84. Tratam
tais vendas dos seguintes produtos:(Tab de fls.34)
A coluna "Outros Débitos de IPI" do RAIPI diz respeito a estornos de parte dos
créditos desse imposto que não foram aproveitados pelo estabelecimento em sua
escrita. Outrossim, nos meses de agosto de 2014 a dezembro de 2014 não houve
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
6
nenhum registro de crédito de IPI a despeito de ter havido aquisições nesse
período de produtos com lançamento deste imposto. Todos estes valores de
créditos do IPI que a empresa optou por não recuperar na estrita fiscal foram
incorporados ao custo dos produtos.
Ademais, no Razão da empresa aparecem três novos estornos de créditos a serem
acrescentados na reconstituição da escrita fiscal.
Tais valores foram estornados como créditos de IPI da escrita fiscal, conforme
lançamentos contábeis do Razão a seguir: (Tab. fls.35)
O valor de R$44.270,63 que foi colocado como débito no mês de setembro de
2015 na reconstituição da escrita, representa a diferença entre R$640.975,84 que
consta como estorno no Razão com o montante de R$596.705,21 que teria sido o
estorno do RA1PI.
Foi o saldo devedor de R$47.900,16 apurado em dezembro de 2014 no RAIPI não
foi declarado e nem pago conforme verificou-se nos sistemas da Receita Federal
do Brasil.
Pelo entendimento do estabelecimento ora autuado, já anteriormente descrito,
não houve operação de industrialização por ele promovida no período fiscalidade)
mas tão somente revenda de produtos importados pela PIXEL TI IN D E COM DE
PROD ELET LTDA. Afirma a SUNTECH DO BRASIL COMERCIO. REPRESENTAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA que necessitava cumprir requisitos de controle
exigidos por órgão regulamentador da atividade econômica exercida, bem como
certificar, através de testes de validação, o perfeito funcionamento do produto.
Para tanto, exercia um controle interno de qualidade antes da venda efetiva do
produto ao cliente. Tal controle consistia em testes de funcionamento, os quais
caracterizavam-se como simples arranjo de peças ou funções, tais como encaixe
de bateria com conferência de compatibilidade e colagem de etiquetas de
controle e identificação, não resultando em uma nova unidade autônoma. .
Tal entendimento de que não promoveu operação de industrialização, a meu
sentir, não procede pelo que segue.
O Decreto na 7.212, 15 DE JUNHO DE 2010, - Regulamento do IPI (Ripi/2010),
assim dispõe:
"Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento,
a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal
como:
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento); Parágrafo único. São irrelevantes para caracterizar a operação
como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados." Sobre
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
7
essa modalidade de beneficiamento, de que trata o inciso II do art.4° do Ripi/10,
transcrito acima, o Parecer Normativo (PN) CST n°154, de 1971e o PN CST n° 398,
de 1971, esclareceram que:
"PN CST n. 154/1971 - beneficiamento - "Trata-se de produto preexistente que,
mantendo sua individualidade, tem aperfeiçoados seu funcionamento, utilização,
acabamento e aparência exterior".
"PN CST n. 398/1971 - item 5: "...o beneficiamento apenas restaura, modifica ou
aperfeiçoa o funcionamento, a utilidade ou o acabamento do produto, mas este
permanece com a sua identidade original." Pode-se dizer, portanto, que o
beneficiamento pressupõe a preexistência de um produto que tem aperfeiçoado
o seu funcionamento, utilização, acabamento, mas permanece com sua
identidade original.
Na presente ação fiscal, todos os rastreadores recepcionados pelo
estabelecimento fiscalizado no período dessa ação fiscal passaram pelas seguintes
etapas, em síntese:
Identificação do IMEI correto no rolo de etiquetas para colagem na tampa do
rastreador; Impermeabilização dos cabos; Inserção do SIM-card de teste no
rastreador; conexão da bateria; e colagem da etiqueta Anatel; Atualização do
firmware (conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente
no hardware de equipamentos eletrônicos); Configuração do software dos
equipamentos para ajuste Cliente/Operadora predefinidos no programa de
configuração;
a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal
como:
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento); Parágrafo único. São irrelevantes para caracterizar a operação
como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados." Sobre
essa modalidade de beneficiamento, de que trata o inciso II do art.4° do Ripi/10,
transcrito acima, o Parecer Normativo (PN) CST n°154, de 1971e o PN CST n° 398,
de 1971, esclareceram que:
"PN CST n. 154/1971 - beneficiamento - "Trata-se de produto preexistente que,
mantendo sua individualidade, tem aperfeiçoados seu funcionamento, utilização,
acabamento e aparência exterior".
"PN CST n. 398/1971 - item 5: "...o beneficiamento apenas restaura, modifica ou
aperfeiçoa o funcionamento, a utilidade ou o acabamento do produto, mas este
permanece com a sua identidade original." Pode-se dizer, portanto, que o
beneficiamento pressupõe a preexistência de um produto que tem aperfeiçoado
o seu funcionamento, utilização, acabamento, mas permanece com sua
identidade original.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
8
Na presente ação fiscal, todos os rastreadores recepcionados pelo
estabelecimento fiscalizado no período dessa ação fiscal passaram pelas seguintes
etapas, em síntese:
Identificação do IMEI correto no rolo de etiquetas para colagem na tampa do
rastreador; Impermeabilização dos cabos; Inserção do SIM-card de teste no
rastreador; conexão da bateria; e colagem da etiqueta Anatel; Atualização do
firmware (conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente
no hardware de equipamentos eletrônicos); Configuração do software dos
equipamentos para ajuste Cliente/Operadora predefinidos no programa de
configuração;
Inspeção de conexão e integridade da bateria, chicotes e fechamento dos
rastreadores; Conferência de compatibilidade das etiquetas e embalagem;
Paletização Checklist de Inspeção de Qualidade que envolve as seguintes etapas:
Selecionar amostra aleatória no pallet de produtos acabados Verificar se
informações de APN, operadora e cliente estão corretas na etiqueta da Caixa Abrir
caixa e verificar se o módulo contido é o descrito na etiqueta externa da caixa
Verificar se todos os itens estão inseridos na embalagem Chacoalhar módulo e
verificar se liga após 15 segundos Verificar a presença de todos os parafusos no
módulo Verificar se a etiqueta ANATEL é a correta para o produto Verificar se não
há esmagamento de cabos da bateria entre case e base Verificar se não há danos
externos no módulo Verificar se identificação do produto no case está correta
Verificar se firmware gravado é o correto através do synctrak Verificar se APN
configurada é a correta através do sytictrak Verificar se operadora é a correta
através do sytictrak Verificar se modelo é correto através do sytictrak Alimentar o
módulo (utilizando o chicote de extensão quando houver)
Confirmar funcionamento do módulo através dos leds Verificar se módulo
estabiliza através dos leds Remover a alimentação principaI e verificar se módulo
continua ligado Abrir módulo removend
Comparar IMEI da etiqueta externa com o da etiqueta interna Inspecionar cabos
da bateria buscando possíveis danos (esmagamento, derretimento, decapagem,
etc)
Reconectar cabo da bateria na main board Rotear cabo da bateria conforme IT do
produto Fechar módulo conforme IT do produto (parafusando ou encaixando)
Reembalar todos os itens conforme IT do produto Informar Encarregado ou
Gerente em caso de Falha ou defeito encontrado Discutir julgamento do lote com
Encarregado ou Gerente e envolver Engenharia quando necessário Definir
critérios para revisão de lote Instruir e acompanhar colaboradores designados
para a tarefa Realizar quaisquer reparos necessários em casos de falhas ou
defeitos encontrados nas etapas anteriores Preencher relatório de qualidade,
arquivar e reportar Os documentos que embasaram a síntese acima encontram-se
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
9
nos anexos intitulados "Processo Detalhado Esquematizado 1" e "'Processo
Detalhado Esquematizado 2".
Segundo meu entendimento, as operações acima listadas realizadas pelo
fiscalizado no sentido de colocar os rastreadores e demais
equipamentos/componentes recebidos da PIXEL em condições de serviço pelos
compradores/usuários, de forma a dar a esses produtos aplicação exclusiva a que
se
propõem,
caracterizam-se
como
industrialização
na
modalidade
beneficiamento porquanto tais operações aperfeiçoaram o funcionamento, a
utilização e o acabamento dos equipamentos comercializados pela Suntech do
Brasil.
Conforme trechos extraídos do Contrato Particular de Manufatura, Compra e
Venda celebrado entre o fiscalizado e a PIXEL TI Indústria e Comercio de Produtos
Eletrônicos Ltda. encontrado no anexo intitulado ''Contrato", a SUNTECH é
detentora do projeto de desenvolvimento de produtos do tipo GPRS, bem como
de seus Softwares, Conceitos, Imagens, Projetos, Mapas, Recursos Tecnológicos,
Documentação e/ou Banco de Dados. A PIXEL, por sua vez, reconhece isso, e
concorda que a SUNTECH não confere a ela nenhum direito de propriedade
intelectual, incluindo, mas não se limitando a patentes, marcas comerciais,
marcas de serviço, direitos autorais, propriedade intelectual, segredos industriais
e recursos tecnológicos, contidos nas informações exclusivas, nem configura, sob
qualquer forma, cessão, alienação ou transferência de direitos. Outrossim, a PIXEL
concorda que somente poderá utilizar tais materiais e informações se
previamente autorizado, por escrito, pela SUNTECH, e não poderá, incluindo, mas
não se limitando, copiar, reproduzir, transmitir, distribuir, modificar ou criar obras
derivadas a partir de tais Materiais, Softwares, Conceitos, Projetos, Mapas,
Equipamentos, Recursos Tecnológicos, Documentação, Banco de Dados ou
informações sem a autorização prévia e por escrito da SUNTECH. Todos os
produtos serão obrigatoriamente gravados com a marca "SUNTECH", na forma
como se acha registrada, sendo a SUNTECH garantidora desses produtos, com
total responsabilidade perante terceiros e perante à PIXEL, a qual garantirá,
apenas em fábrica, os produtos exclusivamente contra defeitos de fabricação ou
montagem, em condições normais de uso, durante o período de 3 (três) meses,
contados a partir da data da emissão da Nota.
Observe-se que o fiscalizado é o responsável por dar "alma" aos rastreadores
recebidos da PIXEL através de recursos tecnológicos de sua propriedade, tais
como softwares de configuração, sem os quais estes equipamentos seriam meros
objetos descaracterizados e inservíveis aos fins a que são destinados. Neste
sentido, penso que as operações promovidas pela SUNTECH do Brasil são mais do
que apenas testes de validação ou arranjo de peças ou funções como entende o
fiscalizado.
Com efeito, não se tratam de simples revenda, ou simples testes de validação, as
operações promovidas pelo fiscalizado porquanto os códigos dos produtos
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
10
ingressados no seu estabelecimento não são os mesmos daqueles que saíram.
Além da impermeabilização dos cabos e demais atividades descritas
anteriormente, a execução de instruções operacionais que são programadas pelo
estabelecimento fiscalizado diretamente nos rastreadores, tais como atualização
de firmware e configuração de software, por exemplo, são atividades que por si
sós aperfeiçoaram o funcionamento e possibilitaram a utilização destes produtos
pelos adquirentes usuários.
Isto posto, penso que o estabelecimento realizou uma operação de
industrialização, caracterizada como beneficiamento, e, portanto, enquadra-se
como contribuinte do IPI com relação a todos os rastreadores que saíram de seu
estabelecimento no período fiscalizado, e não somente àqueles que foram
vendidos à empresa HSBC Leasing Arrendamento Mercantil (Brasil) S/A, CNPJ
53.518.684/0001-84.
Em anexo a este Relatório, segue planilha analítica das vendas efetuadas pelo
estabelecimento de rastreadores e seus componentes, no período de abril de
2014 a dezembro de 2015, que são demonstrativas dos débitos mensais de TPI
apurados neste Auto de Infração.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA:
No período de abril de 2014 a dezembro de 2015 o fiscalizado promoveu a saída
de produtos que foram por ele industrializados, na modalidade beneficiamento,
sem lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados. Outrossim, deixou
de declarar em DCTF e recolher o saldo devedor de R$47.900,16 apurado em
dezembro de 2014, conforme Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI do
estabelecimento.
Tais condutas tiveram o efeito de retardar o conhecimento por parte do Fisco da
obrigação tributária principal, pelo que configurou sonegação fiscal ensejando a
aplicação de multa qualificada de 150% do IPI não recolhido, com base nos
seguintes artigos 561 e 563 do RIPI/2010.
5. Tendo tomado ciência do lançamento em 13/11/2018, fls.763, o contribuinte
apresentou impugnação em 04/12/2018, fls.714/739, alegando que:
É dedicada à importação, comércio, fabricação, serviços de assistência técnica e
montagem de equipamentos de geoprocessamento, transmissores e de
telecomunicações.
Apesar do integral cumprimento das intimações, foi lavrado o presente auto de
infração, que cobra suposto valor não pago a título de IPI, acrescido de multa de
ofício qualificada (150%) e acréscimos legais.
O lançamento baseou-se na presunção de que a Impugnante realiza processo de
industrialização na modalidade de beneficiamento em todos os produtos
comercializados.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
11
E, com base em tal presunção, concluiu que a Impugnante "enquadra-se como
contribuinte do IPI com relação a todos os rastreadores que saíram de seu
estabelecimento no período fiscalizado, e não somente àqueles que foram
vendidos à empresa HSBC Leasing Arrendamento Mercantil (Brasil)".
Ao contrário do presumido pelo fisco, não há beneficiamento, pois o suposto
processo industrial, em verdade, trata-se de rigoroso controle de qualidade dos
produtos importados pela Impugnante. É o que se passa a expor.
As atividades descritas pela d. autoridade fiscal não são realizadas em todos os
equipamentos revendidos pela Impugnante, nem refletem o controle de
qualidade adotado pela Impugnante.
Assim, a d. autoridade fiscal adotou como premissa fatos equivocados, quais
sejam: (i) ausência de distinção entre os procedimentos, (ii) que todas as ordens
de trabalho refletiriam o mesmo processo, (iii) descrição de processo que, na sua
exclusiva visão, refletiria o suposto processo industrial realizado pela Impugnante.
A generalização pretendida pelo lançamento vai de encontro à documentação
acostada pela Impugnante durante a ação fiscal. A detida análise dos documentos
colacionados demonstra as diferenças substanciais entre os controles de
qualidade dos produtos.
Por exemplo, na fl.193 do processo administrativo, a ordem de trabalho
(fluxograma de processo) do rastreador identificado como ST940 comprova que,
para este produto especificamente, não há a atividade de "impermeabilização de
cabos", ou "configuração de software dos equipamentos para ajuste
Cliente/Operadora predefinidos no programa de configuração", atividades citadas
no processo presumido pela d.
autoridade fiscal.
Frise-se que as atividades destacadas também não se configuram como processo
industrial, entretanto, a assunção de que todos os produtos revendidos pela
Impugnante estão sujeitos aos mesmos procedimentos antes da sua revenda,
torna latente o equívoco da d. autoridade fiscal na análise do contexto fático que
envolve a autuação.
Outro equívoco que macula a autuação se concretiza na afirmação presente na
fl.38 do processo administrativo de que "o fiscalizado é responsável por dar"
"alma" aos rastreadores recebidos da PIXEL através de recursos tecnológicos de
sua propriedade, tais como softwares de configuração, sem os quais estes
equipamentos seriam meros objetos descaracterizados e inservíveis aos fins a que
são destinados".
Mais uma vez, a premissa fática equivocada adotada pela d. fiscalização não
condiz com a realidade. É importante esclarecer que todos os produtos
importados adquiridos chegam às dependências da Impugnante completamente
prontos para o uso.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
12
Ou seja, tais produtos se tratam de produtos acabados e que estão APTOS À
IMEDIATA COMERCIALIZAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL, NÃO dependendo da
realização de qualquer procedimento ou processo produtivo.
Nesse ponto, a existência de rígido controle de qualidade adotado pela
Impugnante não tem o condão de alterar o cenário acima descrito.
Ora, esclarece a Impugnante que, em respeito à legislação pátria que protege o
consumidor, bem como por previsão contratual, é integralmente responsável por
garantir a qualidade do produto comercializado e, por este motivo, preocupa-se
com a realização de um rigoroso procedimento de controle de qualidade, a fim de
atestar a condição do equipamento para uso e evitar a sua responsabilização
futura por defeitos de fabricação.
Assim, resta claro que a d. autoridade fiscal não se ateve ao contexto da política
de controle de qualidade acima descrito, bem como adotou premissas
equivocadas quanto aos descritivos constantes das ordens de trabalho
apresentados no curso da fiscalização.
Esclarece-se que das ordens de trabalho constam testes realizados nos produtos
importados, os quais têm como objetivo exclusivamente verificar a qualidade dos
produtos, não ensejando na alteração de sua composição, apresentação ou
mesmo que possam resultar em produto distinto do original importado.
Frise-se, os produtos importados são exatamente os mesmos revendidos pela
Impugnante, tendo tal controle de qualidade o objetivo exclusivo de garantir o
grau elevado de exigência quanto à qualidade dos produtos e posicionamento da
marca no mercado.
A elucidar tal ponto, nas ordens de trabalho apresentadas (fl.147 e seguintes) é
possível verificar que o sim-card de teste inserido no aparelho é, posteriormente,
retirado.
Este procedimento, ao contrário do que presume a d. autoridade fiscal, não
modifica em nada a forma ou utilização do produto, apenas atesta que o mesmo
está em perfeitas condições para a utilização pelo consumidor final.
Ou seja, o referido controle de qualidade é adotado exclusivamente para verificar
o funcionamento do equipamento.
Desse modo, fica claro que a premissa de que os procedimentos realizados pela
Impugnante dão "alma" ao equipamento está incorreta, visto que, conforme
demonstrado, são apenas procedimentos de um rigoroso controle de qualidade.
Outro procedimento de controle de qualidade realizado e que foi
equivocadamente considerado como beneficiamento pela d. autoridade fiscal é a
verificação da versão do firmware instalada no aparelho.
Para tornar ainda mais clara a questão posta, esclarece-se que o firmware é um
componente de fábrica e, por isso, a Impugnante não é responsável por sua
instalação.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
13
A Impugnante apenas liga o equipamento e verifica a versão do firmware, que já
integra o próprio equipamento. Eventualmente, a Impugnante autoriza a
atualização automática do dispositivo, sem realizar qualquer atividade além de
dar um "ok" para que a atualização seja realizada.
Referida etapa não tem o condão de modificar a forma ou utilidade do aparelho.
Inclusive, tanto isso é verdade que, caso não seja feita essa atualização pela
Impugnante, tal atualização pode ser feita diretamente pelo consumidor final,
assim que ligar o aparelho.
É a mesma lógica, por exemplo, dos smartphones, equipamentos que permitem
que os próprios usuários atualizem o sistema operacional para uma versão mais
recente.
Apesar disso, a d. autoridade fiscal entendeu que "a execução de instruções
operacionais que são programadas pelo estabelecimento fiscalizado diretamente
nos rastreadores, tais como atualização de firmware e configuração de software,
por exemplo, são atividades que por si sós aperfeiçoaram o funcionamento e
possibilitaram a utilização destes produtos pelos adquirentes usuários", fl.39)
Ora, mais uma vez, percebe-se que o contexto fático da operação não foi
entendido corretamente pela d. fiscalização, que achou por bem presumir que
tanto a eventual atualização de firmware, quanto a inserção do simcard no
aparelho para teste, são atividades que aperfeiçoam o aparelho e permitem a sua
utilização.
Todavia, conforme já salientado, tal assunção não reflete a atividade de controle
de qualidade efetivamente realizada pela Impugnante e que, frisese, não tem o
condão de alterar o produto a ser comercializado que, desde a sua aquisição pela
Impugnante, está completamente pronto para o uso pelo consumidor final.
Portanto, resta claro que a eventual atualização de firmware procedida pela
Impugnante é uma das etapas do seu controle de qualidade, não tendo quaisquer
características que possam equipará-la a uma etapa de um processo industrial, tal
como equivocadamente pretendeu a d.
autoridade fiscal.
No entanto, caso a infração imputada à Impugnante se baseie exclusivamente em
premissas e fatos equivocados, em total desconformidade com o princípio da
verdade material, tal qual como ocorre no presente caso, deve ser decretada a
nulidade do auto de infração, inclusive na linha dos precedentes do CARF.
Assim, constitui dever da Administração a busca incessante pela verdade material,
devendo atentar a todos os fatos. Desse modo, fica clara a falta de entendimento
da d. autoridade fiscal acerca da efetiva operação da Impugnante, que além de
não realizar o beneficiamento dos produtos que revende, possui procedimentos
de controle de qualidade específicos para cada tipo de equipamento que
comercializa.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
14
Portanto, é inadmissível, como ocorreu no presente caso, a generalização
pretendida pelo fisco que, sem analisar a vasta documentação colacionada aos
autos, presumiu equivocadamente a existência de um único "processo industrial"
que "daria alma" aos produtos, ao qual, supostamente, todos os equipamentos
revendidos estariam sujeitos.
Por todo o exposto, é latente a necessidade de anulação do presente auto de
infração, sob pena de ser convalidado lançamento tributário fundado em fatos
equivocados e dissociados do contexto das operações efetivamente ocorridas, em
total desrespeito ao princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal.
Nulidade do auto de infração - Iliquidez e incerteza por erro de cálculo O
lançamento padece ainda de outra nulidade diante da impropriedade do cálculo
do crédito tributário supostamente devido, pois, diferente do que alega a
fiscalização, a Impugnante não realiza processos industriais e, consequentemente,
não recolhe IPI na venda dos equipamentos para os seus clientes, pois a operação
é de simples revenda.
A autoridade fiscal, adotando premissa claramente equivocada, considerou que a
Impugnante realiza processo de industrialização em todos os aparelhos que
revende, tendo lavrado o presente auto de infração para a cobrança do suposto
valor não pago de IPI, incidente nas vendas da Impugnante aos seus clientes.
Todavia, considerando que, na exclusiva visão fiscal a Impugnante realizou
industrialização, em respeito ao princípio da não-cumulatividade, deveria ter o
lançamento considerado não apenas a suposta incidência do IPI nas operações de
venda realizadas pela Impugnante, mas, também o respectivo crédito de IPI
relativo à operação anterior.
Referido crédito de IPI relativo à operação anterior, não obstante, foi
sumariamente desconsiderado pela d. autoridade fiscal, não tendo sido sequer
avaliado para a apuração do suposto valor de IPI devido.
É fato incontroverso e consta no Relatório Fiscal que "não houve nenhum registro
de crédito de IPI a despeito de ter havido aquisições nesse período de produtos
com lançamento deste imposto. Todos esses valores de créditos do IPI que a
empresa optou por não recuperar na escrita fiscal foram incorporados ao custo
dos produtos". (fl. 34)
Para que não restem dúvidas quanto ao contexto objeto do lançamento,
graficamente, a operação da Impugnante pode ser assim demonstrada, fl.722.
Vê-se, portanto, que na remessa dos equipamentos do fornecedor para a
Impugnante, há a incidência de IPI, pois aquele realiza processo industrial.
Todavia, como a Impugnante não realiza qualquer beneficiamento no produto,
mas mero controle de qualidade, incorpora o valor do IPI incidente sobre a
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
15
aquisição dos equipamentos como custo, procedendo à subsequente revenda dos
produtos adquiridos.
Ocorre que, em respeito ao princípio da não-cumulatividade e para evitar a
bitributação, se a d. autoridade fiscal pretende cobrar suposto IPI incidente nas
saídas dos equipamentos da Impugnante com destino ao consumidor final,
precisa levar em consideração o imposto pago na etapa anterior, conforme
demonstra a figura abaixo: (fl.722)
Ora, é evidente a nulidade do lançamento diante da desconsideração de referidos
valores na recomposição da escrita fiscal. E eventual manutenção da cobrança
nesses termos resultará em verdadeiro enriquecimento ilícito do Estado.
Dessa forma, deve ser reformado o lançamento para que, na remota hipótese de
manutenção da cobrança do IPI, seja procedida a recomposição da escrita fiscal
da Impugnante, com a devida consideração dos valores de crédito contabilizados
como custo pela Impugnante, sob pena de violação ao princípio da não
cumulatividade.
Ademais, para o valor de R$ 47.900,16 apontado pela d. autoridade fiscal como
apurado em dezembro de 2014 e não declarado no RAIPI, também há evidente
erro de cálculo.
Isso porque, na época, havia saldo credor escriturado em valor muito superior ao
suposto débito apontado pela d. autoridade fiscal.
Nulidade do auto de infração - Falta de motivação e desconsideração das provas -
Inconteste boa-fé da Impugnante Ainda que superadas as nulidades acima
apontadas, o auto de infração ainda assim não subsiste diante da ausência de
motivação, eis que não colaciona quaisquer provas quanto à suposta existência de
dolo e/ou fraude com vistas à sonegação fiscal, bem como desconsidera
sumariamente as provas da clara boa-fé da Impugnante.
O lançamento imputa à Impugnante a ocorrência de sonegação fiscal, expressa no
artigo 561 do RIPI8.
Ora, está evidente na norma que o dolo é inerente à sonegação fiscal, esta não
existe sem aquele. Por este motivo, é de suma importância para a configuração da
sonegação fiscal, que o sujeito passivo impeça ou retarde, propositalmente, o
conhecimento por parte da autoridade da (i)
ocorrência do fato gerador, ou (ii) das condições pessoais do contribuinte.
No caso em tela, tem-se uma ação fiscal que durou mais de um ano. Neste tempo,
a Impugnante respondeu a 12 termos de intimação, apresentando todos os
documentos e esclarecimentos requeridos pela d. autoridade fiscal, tais como
ordens de trabalho (documento interno usado como guia pelos funcionários para
as atividades necessárias ao controle de qualidade dos equipamentos) com fotos
e detalhamento que evidenciam claramente a postura de boa-fé que guiou o
atendimento à fiscalização.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
16
A partir da fl.299 do processo administrativo, é possível encontrar a resposta da
Impugnante ao Termo de Intimação 01. E, ainda, em evidente boa-fé, colacionou
documentos relativos às ordens de trabalho que contém diversas informações
quanto ao processo de controle de qualidade adotado pela Impugnante quanto
aos mais variados produtos.
Assim, não se sustenta o lançamento quanto à presunção de que teria a
Impugnante agido de forma a impedir ou retardar, intencionalmente, o
conhecimento por parte da d. autoridade fiscal a ocorrência de suposto fato
gerador.
Pelo contrário, das respostas apresentadas depreende-se a inequívoca boa-fé da
Impugnante que atendeu a todas as intimações de forma prestativa,
possibilitando à d. autoridade fiscal o acesso a todas as informações e
documentos solicitados.
Como consequência da inconteste boa-fé da Impugnante, inexiste conduta dolosa
e, por conseguinte, não é possível a configuração da sonegação fiscal, que impõe
a comprovação da intenção do agente e não se confunde com o mero
inadimplemento de tributos.
In casu, importa mencionar que a d. autoridade fiscal não trouxe sequer um
elemento fático que comprove a existência de dolo da Impugnante.
Pelo contrário, as provas colacionadas aos autos evidenciam a inequívoca boa-fé
da Impugnante.
Não há qualquer dúvida da idoneidade dos documentos e informações
apresentados. Também não evidenciado que a Impugnante procurou retardar ou
impedir, de alguma forma, o trabalho fiscalizatório da d.
autoridade fiscal, muito menos de modo proposital.
Assim, é essencial separar a inadimplência advinda de interpretação divergente da
lei, do intuito deliberado do contribuinte de subtrair valores à tributação.
Isso significa que, a título argumentativo, mesmo que se considere "processo de
industrialização" o conjunto de atividades realizadas pela Impugnante, esta
diferença de valoração jurídica entre as interpretações do contribuinte e da
Administração, jamais poderá ser confundida com conduta criminosa de
sonegação fiscal.
Além do já exposto, é importante esclarecer que a autuação também é nula por
não trazer fundamentação suficiente para indicar a ocorrência de sonegação
fiscal.
Isso porque da leitura do relatório fiscal não se extrai a justificativa para a
configuração de sonegação fiscal e provas que suportam a imposição da multa de
ofício qualificada.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
17
O relatório é sumário nesse ponto, tendo a d. autoridade fiscal apenas feito
referências à existência de falta de pagamento do IPI e reproduzido o texto legal.
Carece de elementos aptos a sustentar a suposta sonegação e clareza quanto à
infração apenada no lançamento.
Dos controles de qualidade realizados. Inexistência de processo industrial As
verificações realizadas pela Impugnante antes da revenda dos equipamentos aos
seus clientes derivam exclusivamente do rígido controle de qualidade imposto
pela Impugnante aos seus produtos e que variam de acordo com a sua destinação.
Sendo assim, via de regra, o controle de qualidade da Impugnante pode ser
dividido em dois modelos: o procedimento padrão, e o específico para os
equipamentos vendidos para determinados clientes, tais como o HSBC Leasing.
No procedimento padrão, os equipamentos adquiridos são recebidos pela
Impugnante prontos para destinação ao uso pelo consumidor final, tratando-se,
portanto, de "produtos finais", com exatamente a aparência e as funcionalidades
necessárias à sua imediata revenda.
Nesse contexto, em decorrência do rígido controle de qualidade a que a
Impugnante submete os seus produtos, são realizados alguns testes de
verificação, a saber:
Inserção de um sim-card de teste (inativo) para verificar se o aparelho reconhece
o cartão;
• em seguida, o equipamento é ligado a um computador para verificar se o
firmware está devidamente atualizado e se a bateria e a função GPS estão
funcionando;
• após, para fins de controle da identificação do produto, há a verificação se o
IMEI do equipamento corresponde ao número indicado na etiqueta do aparelho;
• confirmada a correção das informações, há a aposição de etiqueta da ANATEL,
exigência regulatória para a regular comercialização do produto;
• concluído o teste de qualidade, o sim-card de teste é retirado do equipamento,
sendo o produto direcionado para comercialização;
• o produto a ser comercializado é escanceado e, a cada 50 peças escanceadas, é
impressa uma etiqueta, que será afixada em uma caixa grande, para transporte.
• Controle de qualidade para equipamentos destinados a clientes específicos
Além das verificações realizadas no controle de qualidade padrão, para os
equipamentos destinados a clientes específicos, como o HSBC Leasing, a
Impugnante insere um sim-card fornecido pelo próprio cliente, juntamente com
um acessório de instalação.
Frise-se que também nesses casos a Impugnante não procede à nenhuma
alteração no equipamento, que remanesce com as mesmas características do
equipamento adquirido de seu fornecedor.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
18
Ademais, em alguns casos, quando o procedimento não é realizado pelo
fabricante, há a afixação de uma cola no cabo ligado ao equipamento, a fim de
evitar futura infiltração de água que danifique a qualidade do aparelho e implique
em responsabilização da Impugnante.
Por fim, o equipamento é colocado em uma embalagem para transporte.
Observado o controle de qualidade acima exposto, percebe-se que em nenhum
dos casos os equipamentos são submetidos a qualquer tipo de processo
industrial. Todos os detalhes das atividades listadas acima estão descritos nas
ordens de trabalho entregues pela Impugnante à fiscalização.
Mais uma vez, é necessário pontuar que não há qualquer indício que coloque em
dúvida a boa-fé da Impugnante, pois o detalhamento da operação realizado no
curso da ação fiscal deu à d. autoridade fiscal condições de conhecer a fundo os
procedimentos pelos quais os equipamentos passam.
Apesar da d. autoridade não ter analisado de modo correto a documentação
apresentada, é inegável que todas as informações necessárias para a análise da
operação da Impugnante foram entregues.
Não obstante, pretendeu a d. autoridade fiscal enquadrar tais atividades como
beneficiamento, nos moldes do artigo 4°, II do RIPI14.
Ocorre que o beneficiamento importa em modificar, aperfeiçoar ou alterar (i) o
funcionamento, (ii) a utilização, (iii) o acabamento ou (iv) a aparência do produto.
Ora, os procedimentos de controle de qualidade adotados pela Impugnante não
se enquadram em nenhum dos quatro elementos enumerados pelo texto legal.
Conforme já salientado, os equipamentos são entregues pelo fornecedor prontos
para uso do consumidor final, sendo que as verificações realizadas pela
Impugnante não tornam o produto apto ao funcionamento, mas apenas atestam
que ele está em perfeito estado para sua utilização pelo consumidor final.
Do mesmo modo, a Impugnante não realiza qualquer reparo no acabamento do
produto ou na sua aparência. Os equipamentos são revendidos ao consumidor
final com a mesma aparência que chegam às dependências da Impugnante.
Ademais, também não são aperfeiçoados para consumo, eis que a Impugnante
apenas procede ao acondicionamento dos produtos em embalagens para
transporte.
Para deixar claro que as atividades realizadas pela Impugnante se caracterizam
como mero controle de qualidade, e em nada se assemelham a um processo de
industrialização, abaixo será demonstrado que os procedimentos de controle de
qualidade não têm qualquer influência sobre (i) o funcionamento, (ii) a utilização,
(iii) o acabamento ou (iv) a aparência do produto.
6. Descreve o contribuinte, no seu entendimento, os seguintes procedimentos:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
19
Verificação de funcionamento de firmware, Checagem do pleno funcionamento
do equipamento, Impermeabilização de cabos, Aposição de etiqueta da ANATEL,
Embalagem para transporte.
7. Conclui desta forma sua argumentação:
Diante de todos os fatos e argumentos expostos, é fácil perceber que não há
qualquer atividade da Impugnante que importe na modificação, mesmo que
mínima, do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da apresentação dos
equipamentos revendidos.
Conforme já consignado nesta defesa, os equipamentos entram nas dependências
da Impugnante prontos para a sua utilização pelo consumidor final.
Desta feita, toda a atividade realizada pela Impugnante tem como único objetivo
a verificação do perfeito funcionamento do aparelho eletrônico, a fim de evitar
responsabilização futura da Impugnante por eventual defeito de fábrica.
A inaplicabilidade da multa de ofício qualificada Mesmo que se considere a
realização de processo de industrialização pela Impugnante e,
consequentemente, a procedência do lançamento fiscal, não guarda lógica a
aplicação da multa qualificada no âmbito de uma ação fiscal que contou com a
ativa e intensa participação do sujeito passivo e que deu à d. autoridade
condições de conhecer detalhadamente toda a operação fiscalizada.
PEDIDO Diante do exposto, requer a Impugnante o recebimento, conhecimento e
provimento da presente Impugnação, com a declaração de nulidade da autuação,
em razão das equivocadas premissas fáticas, bem como manifesta iliquidez, por
grave erro de cálculo.
Caso rejeitadas as nulidades, requer seja julgado improcedente o auto de
infração, eis que cabalmente comprovado nos autos que inexiste processo de
industrialização nas operações autuadas, mas mero controle de qualidade
realizado pela Impugnante.
Subsidiariamente, requer o cancelamento da multa de ofício qualificada, em razão
da total ausência de provas e motivação acerca da ocorrência de sonegação fiscal.
Requer, outrossim, que todas as intimações sejam realizadas em seu próprio
nome, no seu endereço, bem como em nome de seus advogados, em Mattos
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, A/C Dra. Renata Correia Cubas,
com escritório na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447, Cerqueira César, São
Paulo - SP, CEP 01403-001.
A 3a Turma da DRJ/BEL, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação, retirando a qualificação da multa, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-calendário:
2014, 2015 Ementa:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
20
FALTA DE RECOLHIMENTO. Falta de RECOLHIMENTO do Imposto sobre Produtos
Industrializados - o imposto será recolhido nos prazos constantes da legislação
para os produtos saídos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
na Portaria MF no 63, de 9 de janeiro de 2017 – vigente à época -, por se tratar de decisão que
exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
O julgador de piso decidiu por afastar a multa qualificada de 150%, reduzindo-a a
75%, entender que a omissão de saldo devedor “unicamente do mês de dezembro/2014, é
insuficiente para caracterizar o dolo de sonegação fiscal, mormente quando se observa que para
todas as saídas houve emissão da respectiva nota fiscal, e que na própria escrituração da empresa
estava destacado o débito a recolher”. Deste modo, o valor exonerado foi de R$ 9.691.211,43.
Considerando que (i) nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, que estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), deixo
de conhecer do Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar - Nulidade do auto de infração
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
21
A recorrente reitera o pedido de nulidade da autuação “em razão das equivocadas
premissas fáticas, bem como manifesta iliquidez, por grave erro de cálculo”.
No entanto, da leitura do auto de infração verifica-se que a autoridade fiscal
descreveu objetivamente os fatos e o enquadramento legal, o que contribuiu para a exata
compreensão da autuação fiscal pela recorrente.
Acerca das nulidades, cumpre transcrever os dispositivos que regem a matéria no
processo administrativo fiscal, o art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o (...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Com efeito, nulo seria o ato administrativo se praticado por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, situação que não se caracteriza nos autos.
Não se colocou em dúvida a competência dos Auditores Fiscais responsáveis pela
autuação, não houve preterição do direito de defesa, vez que os fatos apurados foram descritos
com o respectivo enquadramento legal e levados ao conhecimento da autuada, capacitando-a a se
defender plenamente através da peça acostada aos autos.
Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos requisitos legais apontados, não se enquadrando, portanto, em nenhum daqueles
citados no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, a arguição de nulidade em sede de preliminar na realidade confunde-se
com o mérito do julgamento, que será analisada adiante.
Com essas considerações, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.
Mérito
A fiscalização entendeu que a recorrente “realizou uma operação de
industrialização, caracterizada como beneficiamento e, portanto, enquadra-se como contribuinte
do IPI com relação a todos os rastreadores que saíram de seu estabelecimento no período
fiscalizado”.
Nesse sentido, o lançamento considerou que tais atividades se caracterizam como
processos industriais na modalidade de beneficiamento. Vejamos:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
22

No entanto, como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que o controle de
qualidade da mesma pode ser dividido em dois modelos: o procedimento padrão, e o específico
para os equipamentos vendidos para determinados clientes, tais como o HSBC Leasing.
No procedimento padrão, os equipamentos adquiridos são recebidos pela
recorrente prontos para destinação ao uso pelo consumidor final, tratando-se, portanto, de
“produtos finais”, com exatamente a aparência e as funcionalidades necessárias à sua imediata
revenda.
Nesse contexto, em decorrência do rígido controle de qualidade a que a recorrente
submete os seus produtos, são realizados alguns testes de verificação, a saber:
inserção de um sim-card de teste (inativo) para verificar se o aparelho reconhece
o cartão;
em seguida, o equipamento é ligado a um computador para verificar se o
firmware está devidamente atualizado13 e se a bateria e a função GPS estão
funcionando;
após, para fins de controle da identificação do produto, há a verificação se o IMEI
do equipamento corresponde ao número indicado na etiqueta do aparelho;
confirmada a correção das informações, há a aposição de etiqueta da ANATEL,
exigência regulatória para a regular comercialização do produto;
concluído o teste de qualidade, o sim-card de teste é retirado do equipamento,
sendo o produto direcionado para comercialização;
o produto a ser comercializado é escanceado e, a cada 50 peças escanceadas, é
impressa uma etiqueta, que será afixada em uma caixa grande, para transporte.
Portanto, além das verificações realizadas no controle de qualidade padrão, para os
equipamentos destinados a clientes específicos, como o HSBC Leasing, a recorrente insere um sim-
card fornecido pelo próprio cliente, juntamente com um acessório de instalação.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
23
Assim, verifica-se que também nesses casos a recorrente não procede à nenhuma
alteração no equipamento, que remanesce com as mesmas características do equipamento
adquirido de seu fornecedor.
Ademais, em alguns casos, quando o procedimento não é realizado pelo fabricante,
há a afixação de uma cola no cabo ligado ao equipamento, a fim de evitar futura infiltração de
água que danifique a qualidade do aparelho e implique em responsabilização da recorrente.
Por fim, o equipamento é colocado em uma embalagem para transporte.
Dessa forma, observado o controle de qualidade acima exposto, percebe-se que em
nenhum dos casos os equipamentos são submetidos a qualquer tipo de processo industrial.
Por outro lado, a fiscalização entendeu que tais atividades enquadram-se como
beneficiamento, nos moldes do artigo 4o, II do RIPI. Vejamos:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como:
(...) II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
No entanto, o beneficiamento importa em modificar, aperfeiçoar ou alterar (i) o
funcionamento, (ii) a utilização, (iii) o acabamento ou (iv) a aparência do produto. Isso porque os
procedimentos de controle de qualidade adotados pela recorrente não se enquadram em nenhum
dos quatro elementos enumerados pelo texto legal.
Ou seja, os equipamentos são entregues pelo fornecedor prontos para uso do
consumidor final, sendo que as verificações realizadas pela recorrente não tornam o produto apto
ao funcionamento, mas apenas atestam que ele está em perfeito estado para sua utilização pelo
consumidor final.
Isso porque a recorrente não realiza qualquer reparo no acabamento do produto ou
na sua aparência. Os equipamentos são revendidos ao consumidor final com a mesma aparência
que chegam às dependências da recorrente.
Ademais, também não são aperfeiçoados para consumo, eis que a recorrente
apenas procede ao acondicionamento dos produtos em embalagens para transporte. Para deixar
claro que as atividades realizadas pela recorrente se caracterizam como mero controle de
qualidade, e em nada se assemelham a um processo de industrialização, abaixo será demonstrado
que os procedimentos de controle de qualidade não têm qualquer influência sobre (i) o
funcionamento, (ii) a utilização, (iii) o acabamento ou (iv) a aparência do produto.
a) Verificação de funcionamento de “firmware”
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
24
O “firmware” trata-se de um componente de fábrica e, por isso, a recorrente não
dispõe de qualquer ingerência na instalação, desenvolvimento ou modificação do referido
componente, o qual é de exclusiva responsabilidade do fabricante.
Assim, não há que falar em qualquer modificação do produto pela recorrente, a
qual apenas liga o equipamento e verifica a existência de firmware instalado. E, eventualmente,
procede à atualização automática do dispositivo para uma nova versão (do próprio fabricante),
caso existente, atividade que consiste em dar um “ok” para que a atualização seja efetivada
automaticamente.
E, mesmo que não seja atualizada a versão do firmware no procedimento de
controle de qualidade, tal fato não representaria impeditivo para a comercialização do produto, o
qual se encontra plenamente apto à utilização pelo consumidor final.
Nesse sentido, verifica-se que o procedimento em questão não se reveste em
atividade que possa resultar em qualquer modificação do produto, esclarece-se que o próprio
consumidor final ao ligar o dispositivo pode realizar tal procedimento automaticamente. Ou seja, a
atualização pode ser realizada pelo próprio consumidor final, sem que o produto seja mais ou
menos valorizado por isso e, por consequência, não se reveste de qualquer característica para
enquadramento como processo industrial.
b) Checagem do pleno funcionamento do equipamento
A mera verificação acerca do pleno funcionamento de todos os componentes do
equipamento não pode ser considerada beneficiamento, porque, obviamente, não modifica
nenhum aspecto do aparelho.
Pelo contrário, a característica do controle de qualidade é, justamente, certificar
que todos os equipamentos estão padronizados, não os alterar e, caso identificada eventual falha
do fabricante, separar o equipamento para retorno ao fabricante e consequente substituição.
Dessa forma, a Solução de Consulta COSIT no 614/2017 conclui que o mero teste de
funcionamento do produto, não pode ser considerado industrialização. Vejamos:
EMENTA: FABRICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE TESTES DE TIRO. OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO DO IPI.
Munição adquirida por fabricante de armas de fogo para a realização de testes de
tiro com as armas que fabrica não dá direito a crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados, uma vez que os referidos testes não se enquadram como
operação de industrialização.
Sendo assim, atividades como a verificação do funcionamento da bateria e do GPS
do aparelho, bem como a conferência do número do IMEI impresso na etiqueta afixada pelo
fabricante são atividades que em nada modificam o equipamento, apenas atestam a sua qualidade
e identificação, motivo pelo qual não se revestem de natureza de beneficiamento.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
25
c) Impermeabilização de cabos
A aplicação de cola nos cabos ligados ao equipamento não pode ser confundida
com beneficiamento. Esta atividade não altera a utilização ou o funcionamento do produto,
tampouco o seu acabamento ou aparência.
Trata-se de uma medida de garantia de controle de qualidade ao consumidor e à
preservação do aparelho, a qual não influi na natureza ou no padrão de qualidade ou no
desempenho das funções do rastreador.
Nesse sentido, a RFB na Solução de Consulta no 17/14 concluiu que “o
estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio estabelecimento
importador, à operação de corte de produto para reduzi-lo de tamanho, sem modificar a
espessura e mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a metragem solicitada pelo
adquirente, quando da sua comercialização, não constitui operação de industrialização
(beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a utilização ou funcionamento do
produto”.
A Solução de Consulta acima colacionada demonstra o entendimento da Receita
Federal do Brasil de que, se a atividade não modificar a forma original do produto, não haverá
beneficiamento.
Portanto, se na atividade objeto da Consulta supracitada, o corte dos cabos não é
caracterizado como modificação do produto, menos ainda comporta tal enquadramento a mera
afixação de cola no cabo, atividade que não altera a essência ou funcionalidade do equipamento.
Ademais, como bem detalhado pela recorrente, frise-se que este é um
procedimento de caráter eventual, que se insere no contexto de uma das etapas do rigoroso
controle de qualidade a que estão sujeitos apenas determinados produtos comercializados pela
recorrente a determinados clientes.
d) Aposição de etiqueta da ANATEL
A fiscalização entendeu que a mera aposição de etiqueta da ANATEL no produto a
ser revendido configuraria beneficiamento. Isso porque se trata de obrigação de caráter
regulatório, a que estão sujeitos todos os revendedores de produtos eletrônicos de origem
estrangeira.
No entanto, acaso levado a efeito o entendimento supracitado de que tal
procedimento se configuraria como um processo de industrialização, simplesmente seria extinta a
figura do mero revendedor de produtos eletrônicos, já que todos seriam invariavelmente
considerados industriais, o que não se pode admitir.
e) Embalagem para transporte
Após a conclusão dos procedimentos de controle de qualidade, os equipamentos
revendidos pela recorrente são acondicionados em caixas de papelão para transporte, os quais
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
26
podem ser encaminhados, em menor ou maior quantidade, de acordo com o pedido de compra
realizado pelo cliente.
No procedimento padrão, as caixas contêm, em média, cinquenta rastreadores. Já
no procedimento específico para o HSBC Leasing, as caixas são menores, e contém um rastreador
e equipamentos para instalação (que também não são modificados pela recorrente).
Em situação análoga, a Receita Federal na SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/10a
RF/DISIT No 76, de 12 de agosto de 2002 já decidiu que “o simples arranjo de peças e acessórios
de bicicletas em kits não caracteriza fato gerador do IPI, salvo se os kits forem vendidos em
embalagens de apresentação, hipótese em que haverá industrialização na modalidade
acondicionamento”.
Assim, verifica-se que a situação analisada pela Receita Federal na Solução de
Consulta acima colacionada em muito se assemelha com a da recorrente, que não faz qualquer
modificação nos produtos que revende, apenas os reúne em uma caixa de papelão para
transporte.
Nesse sentido, mais uma vez, vê-se que a atividade da recorrente não pode ser
considerada beneficiamento, já que o simples arranjo de produtos para revenda não os aprimora.
Dessa forma, não há qualquer atividade da recorrente que importe na modificação,
mesmo que mínima, do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da apresentação dos
equipamentos revendidos. Isso porque os equipamentos entram nas dependências da recorrente
prontos para a sua utilização pelo consumidor final.
Nesse sentido, verifica-se que toda a atividade realizada pela recorrente tem como
único objetivo a verificação do perfeito funcionamento do aparelho eletrônico, a fim de evitar
responsabilização futura da recorrente por eventual defeito de fábrica.
Conclusão
Diante do exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, e (ii) conhecer
do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, redator designado
A discordância em relação ao voto da ilustre relatora se dá quanto ao mérito da
questão, em virtude do fato da maioria do Colegiado entender que se caracterizou, nas operações
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
27
da recorrente, a industrialização, de que trata o art. 4o, II, do Decreto no 7.212, de 2010, que
regulamenta o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, conforme o disposto no art. 46,
parágrafo único, do CTN e no art. 3o, parágrafo único, da Leu no 4.502, de 1964.
Analisando as razões de defesa e observando as fichas de instrução de trabalho e
fluxograma de processo, apresentadas nos autos às fls. 147 a 271, as atividades desempenhadas
pela recorrente possuem características que vão além do controle de qualidade, que, a meu ver, já
se trata de processo típico da atividade industrial.
Mas não é só. A partir dos documentos constantes do processo, os produtos
adquiridos pela recorrente não estão prontos para o consumo pelos seus clientes, do que não se
pode considerar sua atividade como meramente de revenda. Há, conforme os fluxos de trabalho,
operações que modificam o funcionamento e aperfeiçoam o produto para uso, como, por
exemplo, aplicação de cola em cabos e fios para impermeabilização, customização de embalagens
para os clientes, reposicionamento de fios, realização de reparos, ajustes para clientes, ajustes de
operadora no programa de configuração, além da já apontada atualização de firmware.
Verifica-se que a legislação aplicada ao IPI busca caracterizar a atividade de
industrialização para além do senso comum sobre o termo, através da incorporação dos conceitos
de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento e
renovação à industrialização, conforme se constata das seguintes manifestações de órgãos
administrativos federais:
IPI - A operação de gravação de programas de computador em suportes
informáticos se enquadra no disposto no artigo 3o, inciso II RIPI/82
(Beneficiamento). Recurso negada.
(Processo n° 10680.007733191-91, Sessão de 16 de junho de 1993, Acórdão no
203-00.530, Conselheiro Ricardo Leite Rodrigues)

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
IPI
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO.
A instalação de software em máquinas para transações eletrônicas, adquiridas de
terceiros para revenda, de forma a dar-lhe a aplicação específica de máquina de
débito e crédito (Point of Sale - POS), aparelho capaz de efetuar transações
eletrônicas de débito e crédito com cartão de instituição financeira, é operação de
industrialização (beneficiamento), sujeita à incidência do IPI. Somente estará
excluída do conceito de industrialização na hipótese do art.5o, inciso V, c/c art.7o
do Ripi/02.
Dispositivos Legais: Decreto no 4.544, de 2002 - Ripi/02 - art.4o, inciso II; PN CST
no 154, de 1971; PN CST no 398, de 1971.
(Solução de Consulta Disit /SRRF08 no 124/2008)

Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
28
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI PRODUTOS
IMPORTADOS. ACABAMENTO. BENEFICIAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO.
O estabelecimento que importar rodas de alumínio forjado semi-acabadas para
submetê-las, no próprio estabelecimento importador, a processos de
acabamento, tais como estampagem de especificações técnicas, colocação de
válvulas e de detector de temperaturas, realiza uma operação de industrialização,
caracterizada como beneficiamento, uma vez que as operações executadas visam
a modificar e aperfeiçoar a utilização, o acabamento e a aparência exterior dos
produtos. O executante da operação é industrial, contribuinte do IPI com relação
aos produtos tributados que saírem de seu estabelecimento.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 3o, art. 4o, inciso II,
art.8o; PN CST no 154, de 1971; PN CST no 369, de 1971; e PN CST no 398, de 1971.
(Solução de Consulta Disit /SRRF08 no 157/2012)

ASSUNTO:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
–
IPI
EMENTA:
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS. SUSPENSÃO. Caracteriza industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo. Considera-se
industrialização na modalidade beneficiamento, a instalação de equipamentos e
acessórios em carros novos encomendados por montadora. Poderão sair com
suspensão do IPI os carros objeto de industrialização/ beneficiamento por
encomenda, desde que, cumulativamente: a) o executor da encomenda não
tenha utilizado insumos de sua industrialização ou importação; b) os produtos
sejam remetidos para o mesmo estabelecimento (encomendante) que remeteu os
insumos (automóveis, equipamento e acessórios) com suspensão do Imposto, e c)
o encomendante destine os produtos a comércio, ou a emprego, como insumo,
em nova industrialização que dê origem a saída de produto tributado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI), arts. 3o, 4o, 9o, 35, 36, 43
e 226; Parecer Normativo CST no 83, de 1977, e Parecer Normativo CST no 398, de
1971.
(Solução de Consulta Disit /SRRF07 no 96/2013)
As exclusões, como regra geral, constam das situações previstas no art. 5o do
Decreto no 7.212, de 2010, haveria socorro ao pedido da recorrente, por exemplo, caso sua
atividade fosse desempenhada nos termos do inciso V, do referido artigo, que prevê “o preparo de
produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em
oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional”.
Outrossim, há exemplos de outras situações relacionadas ao controle de qualidade
e ao conserto/manutenção, que tampouco se prestam ao caso da recorrente, contudo não se
trata de industrialização:
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
29
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI OPERAÇÃO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
ABRANGÊNCIA.
EXCLUSÕES.
FATO
GERADOR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida pela
legislação como industrialização. Não se considera industrialização o conserto, a
restauração e o recondicionamento de produtos usados, quando essas operações
sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio
de tais produtos, bem como o preparo, pelo consertador, restaurador ou
recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente
naquelas operações. Diante da inocorrência de fato gerador, não se cogitam
hipóteses de isenção nem suspensão.
(Solução de Consulta Cosit no 221/2018)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI REPARO. EQUIPAMENTO
COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXECUÇÃO GRATUITA. GARANTIA EM VIGOR
DADA PELO FABRICANTE. PARTES E PEÇAS. SUBSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. NÃO
OCORRÊNCIA. CRÉDITOS. ANULAÇÃO.
Não se considera industrialização a operação de reparo de equipamentos,
nacionalizados e revendidos no Brasil, que tenham apresentado defeito de
fabricação, inclusive mediante a substituição de parte e peças, desde que o reparo
seja executado de forma gratuita, ainda que por concessionários ou
representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante desses
equipamentos.
Consequentemente, não haverá incidência do IPI por ocasião da saída do
equipamento reparado do estabelecimento executor, ainda que na operação
tenham sido empregadas partes e peças. Dessa forma, fica o estabelecimento
executor do reparo obrigado a anular, mediante estorno na sua escrita fiscal, o
crédito do imposto, porventura lançado, quando da entrada, em seu
estabelecimento, das partes e peças aplicadas na operação de reparo.
(Solução de Consulta Cosit no 207/2023)
Portanto, as operações desempenhadas pela recorrente, detalhadas pelos fluxos de
trabalho às fls. 147 a 271 do processo, sobre os produtos revendidos, caracterizam a
industrialização, por beneficiamento, não se podendo enquadrar como simples revenda de
produto importado, visto que houve evidente modificação de funcionamento e aperfeiçoamento
do produto para consumo.
Em face do exposto, votou-se por manter a exigência fiscal e, assim, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722327/2018-91
30

Fl. 899
DF CARF MF
Original